Tribunal: TJDFT
Processo: 0731279-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731279-25.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAMIRES PEREIRA PINTO AGRAVADO: EXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THAMIRES PEREIRA PINTOcontra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por ÊXITO FORMATURAS E EVENTOS LTDA: “Cadastrado alerta de citação da Executada (ID 119199323) Do Pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária formulado pela executada Defiro o pedido de concessão de gratuidade judiciária à executada considerando seu deferimento nos autos dos Embargos à Execução de n. 0710220-75.2022.8.07.0001, nos termos da decisão de ID 119692383 daqueles autos. Da Petição de ID 132335066 Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução.” A Agravante sustenta que arguiu nos embargos à execução a incompetência do juízo porque, em se tratando de relação de consumo, deve ser observado o foro do seu domicílio (Valparaíso/GO). Afirma que os embargos à execução “ainda não foram analisados e iniciaram-se os atos de constrição patrimonial, além de que os atos já levados a efeito foram processados por juízo incompetente”. Salienta que a decisão agravada não examinou a questão da incompetência suscitada na exceção de pré-executividade. Conclui que deve prevalecer o foro do seu domicílio. Requer a antecipação da tutela recursal “determinando-se que a Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0730590-46.2020.8.07.0001) seja julgada improcedente, por conta da incompetência do juízo eleito para julgar o feito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC;”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Incompetência, absoluta ou relativa, constitui matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso V, do Código de Processo Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;” Trata-se, portanto, de questão que não pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA E REUNIÃO DE PROCESSOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STJ NO RESP 1679909/RS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO MANEJO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PERANTE O JUÍZO PREVENTO. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015, caput, e parágrafo único do Código de Processo Civil[11], o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência "por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). 2. A exceção de pré-executividade não é o incidente apropriado para discutir a competência do juízo, considerando que, nos termos do art. 914 e art. 917, V, ambos do CPC, o executado poderá alegar a incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução por meio de embargos à execução, instrumento próprio para a arguição e apto à facultar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. O art. 784, §1o, do CPC estabelece que "a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução", de sorte que, em regra, a existência de ação em que se discute obrigação materializada em crédito objeto de título executivo extrajudicial não inviabiliza o ajuizamento e prosseguimento da execução. 4. A Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais detém competência absoluta em razão da matéria para julgar ação de execução de título extrajudicial. Incabível a reunião de processos referentes a ação revisional de contrato e a execução de título extrajudicial de mesmo objeto, uma vez que somente a competência relativa pode ser modificada pela conexão. 5. O art. 55, § 2o, I, e § 3o, do CPC, ao permitir a reunião de ações conexas, inclusive da ação de execução de título extrajudicial e da ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico, não alcança hipótese de competência absoluta em razão da matéria. 6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (AGI 07147361520208070000, 1a T., rela. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, DJe 29/9/2020)” (grifo nosso) Ainda que fosse possível uma compreensão mais abrangente da exceção de pré-executividade, a Agravante suscitou a incompetência em sede própria (Embargos à Execução 0710220-75.2022.8.07.0001), o que, por si só, inibe a sua reiteração. Note-se que o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos para que se atribua efeito suspensivo aos embargos à execução. Conclui-se, assim, pela ausência da probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator